Tribunal: TJSP
Processo: 2134507-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVI – SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA – Depósito judicial realizado para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN – Requerimento voltado a substituição por apólice de seguro garantia – Impossibilidade – É inadmissível a substituição da garantia realizada em dinheiro por seguro, posto que menos vantajoso –

Ementa:
PROCESSUAL CIVI – SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL POR SEGURO GARANTIA – Depósito judicial realizado para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN – Requerimento voltado a substituição por apólice de seguro garantia – Impossibilidade – É inadmissível a substituição da garantia realizada em dinheiro por seguro, posto que menos vantajoso – Ausência, ademais, de plausibilidade da alegação – Controvérsia que consiste na inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.296/2008 – Sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela parte até desfecho do Tema 708 – Decisão mantida – Agravo desprovido.